Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733426-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 62802677) interposto por SÃO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. em face de FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AVEZEVEDO, e RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0712283-15.2018.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 62802680): Considerando que houve a concessão de efeito suspensivo à Decisão agravada (ID 178638731), em que pese o exposto na petição de ID 201097909 e no documento que a acompanha, necessário se faz aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto. Assim, por ora, aguardem-se notícias acerca do trânsito em julgado do AGI no 0748567-49.2023.8.07.0000. Tendo em vista que não houve o levantamento da suspensão dos autos, cumpra-se na forma da decisão de ID 178712826. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O Agravante alega que é indevida a penhora sobre imóvel de propriedade da Agravante, situada no SHIS QL 26, conjunto 4, Casa, Lago Sul, Distrito Federal - Matrícula no 31.162 - ID. 175856979, uma vez que o TJDFT indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante no Agravo de Instrumento no 0748567- 49.2023.8.07.0000. O Juízo de primeiro grau entendeu pela necessidade de aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para afastar a penhora de propriedade de uma empresa que reconhecidamente não é responsável solidária pela dívida. O Agravante afirma ser necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois foi determinada a expedição de mandado de avaliação e a remessa ao Sr. Leiloeiro para elaboração de edital de leilão e realização de hasta pública, o que tem o potencial risco de causar grave dano ao patrimônio da Agravante e de difícil reparação, circunstância que afasta a necessidade de prévio contraditório para o deferimento da tutela de urgência. É o relatório. As custas foram devidamente recolhidas (ID 62802679). DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado (ID 62802679). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifica-se a presença concomitante dos requisitos. Primeiro, porque existe notícia de decisão colegiada favorável ao Agravante no Agravo de Instrumento no 0748567- 49.2023.8.07.0000, que não admitiu a desconsideração de personalidade jurídica, de modo a acarretar efeitos secundários, como a desoneração do imóvel em questão. Além disso, observa-se potencial risco para o Agravante, tendo em vista que foi determinada expedição de mandado de avaliação e a remessa ao leiloeiro para elaboração de edital de leilão e realização de hasta pública enquanto o presente agravo ainda está para ser julgado. Não seria o caso de cancelamento de penhora, como pedido na inicial, mas, por cautela, de suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024 17:34:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador